Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO PRECEDIDA DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DOS ENVOLVIDOS. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE É FORNECEDOR DE COCAÍNA E LÍDER DA ASSOCIAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com as informações constantes do auto de prisão em flagrante, durante as investigações, que envolveram interceptação telefônica e quebra do sigilo telefônico dos suspeitos, foi apurado que o paciente seria um grande fornecedor de cocaína e líder de uma associação criminosa especializada em tráfico de drogas e que ele utilizaria diversos endereços para armazenar as substâncias, dentre os quais a residência de sua ex-namorada, também investigada, sendo que, no dia da deflagração da operação, foram encontradas duas balanças de precisão na casa dele e uma porção de quase meio quilo de cocaína na dela.
2. Além da gravidade concreta da conduta, trata-se de paciente reincidente, circunstância que pode ser considerada como indício de risco de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.